Tribunal: TJSP
Processo: 1707317-95.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado. Defesa pleiteia a nulidade do processo por cerceamento de defesa e busca a nulidade do julgamento por ser contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado. Defesa pleiteia a nulidade do processo por cerceamento de defesa e busca a nulidade do julgamento por ser contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio privilegiado ou lesão corporal seguida de morte.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) alegação de nulidade por cerceamento de defesa;
II) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;
III) possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou reconhecimento do homicídio privilegiado.

III. Razões de Decidir
3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. Inexistência de requerimento para oitiva das testemunhas mencionadas ou demonstração de prejuízo. Testemunhas arroladas pela defesa devidamente ouvidas.
4. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais e prova oral colhida.
5. O conjunto probatório é harmonioso e sustenta a condenação por homicídio qualificado, não havendo elementos para reconhecimento de legítima defesa ou desclassificação.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.